Tribunal: TJSP
Processo: 1029213-93.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato individual - Reajuste por faixa etária – Contrato não adaptado celebrado antes da edição da Lei no. 9.656/98 – Pretensão da autora a que seja declarada a nulidade dos reajustes por faixa etária a partir dos 66 anos, reduzindo-se o valor aplicado, com restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal - Sentença de procedência, determinando o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato individual - Reajuste por faixa etária – Contrato não adaptado celebrado antes da edição da Lei no. 9.656/98 – Pretensão da autora a que seja declarada a nulidade dos reajustes por faixa etária a partir dos 66 anos, reduzindo-se o valor aplicado, com restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal - Sentença de procedência, determinando o afastamento dos reajustes por faixa etária a partir dos 66 anos, com incidência apenas do reajuste anual pela ANS - Irresignação da ré - Parcial acolhimento - Validade, em princípio, das cláusulas de reajuste por faixa etária – Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ – Precedente vinculante que autoriza o reajuste etário, ainda que de beneficiário idoso, desde que haja previsão contratual clara, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados – Contrato que não indica, de forma expressa, o percentual de reajuste - Ausência, ademais, de comprovação de que os reajustes tenham sido aprovados pelo órgão competente – Abusividade caracterizada – Falha no dever de informar – Hipótese, no entanto, em que deverá ser apurado o percentual adequado por meio de cálculo atuarial na fase de cumprimento de sentença - Nulidade da cláusula de reajustes cumulativos a partir dos 72 anos, na proporção de 5% ao ano - Restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal – Recurso parcialmente provido.